Tribunal: TJPA
Processo: 0010663-51.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I e II, DO CP ? 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento extrajudicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o modus operandi e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso, o que foi corroborado, em juízo, pelo testemunho do policial condutor da prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do ofendido. 2) DECOTE DAS MAJORANTES APLICADAS PELO JUÍZO A QUO ? IMPROCEDÊNCIA. Tanto a vítima quanto a testemunha ouvida em juízo afirmaram que o delito foi praticado pelo apelante e um terceiro, o qual conseguiu fugir, levando consigo a arma de fogo utilizada, sendo prescindível a apreensão e a realização de perícia na arma quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova. Precedentes jurisprudenciais. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, pois este fora praticado em concurso de pessoas, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, tendo sido agravada em 01 (um) ano em virtude de reincidência e aumentada na fração de 1/3 (um terço) por força da majorante do emprego de arma, totalizando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0010663-51.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (12ª Vara Criminal)
APELANTE: André Ricardo Campos Santos (Def. Pub.: Augusto Seiki Kosu)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza Abucater
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I e II, DO CP - 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento extrajudicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o
modus operandi
e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso, o que foi corroborado, em juízo, pelo testemunho do policial condutor da prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do ofendido. 2) DECOTE DAS MAJORANTES APLICADAS PELO JUÍZO
A QUO
- IMPROCEDÊNCIA. Tanto a vítima quanto a testemunha ouvida em juízo afirmaram que o delito foi praticado pelo apelante e um terceiro, o qual conseguiu fugir, levando consigo a arma de fogo utilizada, sendo prescindível a apreensão e a realização de perícia na arma quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova. Precedentes jurisprudenciais. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, pois este fora praticado em concurso de pessoas, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, tendo sido agravada em 01 (um) ano em virtude de reincidência e aumentada na fração de 1/3 (um terço) por força da majorante do emprego de arma, totalizando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, iniciada às 14h00m do dia 27/01/2020 e finalizada às 14h00m do dia 03/02/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANDRÉ RICARDO CAMPOS SANTOS, termo às
fls. 131
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, às
fls.

124/130
, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
1
.

Em suas razões recursais às
fls. 137/147
, o apelante pleiteou a sua absolvição por ausência de provas em relação à autoria e, subsidiariamente, o decote das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, ou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea do juízo
a quo
.

Em contrarrazões às
fls. 150/159
, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 10ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza Abucater, em manifestação às
fls. 166/170
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/03
que, no dia 24 de abril de 2013, por volta das 16h00m, a vítima Marcio Pureza Farias seguia para o seu local de trabalho quando foi abordada pelo apelante e um comparsa, os quais, munidos de um revólver, tomaram a bicicleta do ofendido, marca MONARK, cor vermelha, além de um cordão, um aparelho celular NOKIA e uma sandália.

Aduz que os meliantes fugiram na bicicleta da vítima, enquanto esta, atordoada, teve a ajuda de um motoqueiro, o qual contatou uma viatura da polícia militar que passava em uma rua paralela à da ocorrência e que iniciou uma perseguição aos assaltantes.

Assevera que, ao serem localizados, os ladrões abandonaram a bicicleta da vítima, tendo sido o apelante preso em flagrante, enquanto que o seu comparsa se jogou no Rio Tucunduba, saindo na margem contrária e levando consigo a arma utilizada no crime.

Por fim, a exordial menciona que o apelante confessou a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas perante a autoridade policial.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP (
fls.

124/130
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:
1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À AUTORIA.

Inicialmente, destaco que a materialidade do delito restou comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 15
, do auto de apresentação e apreensão de objeto às
fls. 19
e do auto de entrega às
fls. 20
.

Outrossim, restou induvidosa a autoria delitiva, eis que demonstrada através do depoimento extrajudicial da vítima, corroborado, em juízo, pelo relato do policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante.

Na fase de inquérito policial (
fls. 20
), a vítima MARCIO PUREZA FARIAS afirmou:
¿
QUE na data do fato delituoso, pedalava em sua bicicleta com destino a seu local de trabalho, quando na Travessa Napoleão Laureano com a Rua Nova, foi assaltado por dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo
;
QUE, sob ameaça, os meliantes roubaram a sua bicicleta Monark, cor vermelha, o seu aparelho celular, marca Nokia, um cordão em aço e um par de sandálias
; QUE ficou atordoado na meio da rua até que apareceu um motociclista, que chamou uma viatura da Polícia Militar, que passava na outra rua; QUE acompanhou os policiais militares até o local para onde os assaltantes haviam empreendido fuga e logo em seguida os avistaram, tendo os mesmos jogado a bicicleta no chão e saído correndo;
QUE o apelante foi preso e conduzido a esta Seccional, porém o seu comparsa, conhecido por `Neguinho¿, conseguiu pular no canal do Tucunduba, subiu no outro lado da rua e fugiu pela mata
; (....)
QUE reconhece o apelante como sendo a pessoa que, em companhia de outro meliante, o assaltou na tarde do dia 24/04/2013
;
QUE somente conseguiu recuperar a bicicleta
, faltando, ainda, aparelho celular, sandália e o cordão de aço.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento gravado em mídia digital às
fls 87
, a testemunha ROBERTO VALE DE FREITAS, policial militar, relatou o seguinte:
¿
QUE a viatura policial foi acionada por um cidadão que se encontrava em uma moto e fizeram a detenção do apelante, o qual foi resgatado quase dentro do canal do Tucunduba, enquanto que o comparsa foi perdido
; QUE o fato se deu na Passagem Napoleão Laureano, localizada no Bairro do Guamá; QUE os assaltantes pularam uma cerca que tinha no local, mas o apelante foi capturado;
QUE o apelante não estava com arma de fogo
;
QUE a vítima foi até à delegacia e lá identificou o apelante
;
QUE foram recuperados cordão, sandália e bicicleta da vítima, os quais haviam sido abandonados no local onde houve a prisão do apelante
;
QUE reconhece o apelante como a pessoa que havia sido presa no dia do fato delituoso
;
QUE a vítima relatou ter sido assaltada com emprego de arma de fogo
.¿
(grifo nosso)

Também em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 111
, o apelante negou a prática do crime de roubo majorado, bem como ter confessado o delito à autoridade policial.

Extrai-se da prova oral coligida que, na tarde do dia 24/04/2013, o apelante, na companhia de um terceiro, identificado pela alcunha de ¿Neguinho¿, ambos munidos de uma arma de fogo, subtraíram da vítima uma bicicleta, um cordão de ouro, um par de sandálias e um celular NOKIA, sendo que o comparsa fugiu e apenas o ora recorrente foi preso.

Com efeito, em sede de delitos patrimoniais, como no caso em comento, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, uma vez que a sua intenção é apenas identificar o(s) responsável(is).

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima, mesmo em sede inquisitorial, tem valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório do apelante, posto que se mostrou congruente e harmônica com o depoimento judicial do policial condutor da prisão em flagrante do acusado.

Nesse sentido:
¿PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA NA DELEGACIA CONFIRMADA EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE
. FÉ PÚBLICA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DAS CERTIDÕES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A condenação deve ser mantida se o depoimento da vítima que reconheceu o réu na delegacia de polícia como o autor do roubo contra ela praticado foi confirmado, em juízo, pelas declarações do policial responsável pela prisão em flagrante
.
2. A readequação das certidões para configurar maus antecedentes não configura reformatio in pejus se mantida a pena no mesmo patamar em que fixada na sentença.
3. O artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, foi revogado pela Lei n. 13.654, em vigor a partir de 24/04/2018, de forma que não mais incide, no crime de roubo, o aumento de pena se a ameaça ou violência é exercida com o emprego de arma branca ou imprópria.
4. Conquanto o crime tenha sido praticado antes da entrada em vigor da nova lei, a modificação legislativa, por ser mais favorável ao réu, deve ser aplicada ao presente caso, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.¿
(TJ/DF, 0004653-65.2017.8.07.0006, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13/12/2018) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALORAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS POLICIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
-
Pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase inquisitorial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova
.
-
A versão da vítima, na delegacia, corroborada pelos depoimentos de policiais, em juízo, é suficiente para embasar condenação do réu pelo crime de ROUBO
.
- Declinada a materialidade e autoria delitiva a condenação do réu se impõe.¿
(TJ/SE, APR 0008847-88.2018.8.25.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 30/04/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II)
. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I -
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
.
II - Apelo improvido. Decisão unânime.¿
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Registre-se que o STJ
2
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Desta feita, tem-se que a negativa de autoria do apelante encontra-se isolada nos autos, pois a vítima foi segura em reconhecê-lo na delegacia, o que foi corroborado, em juízo, pelo depoimento de um policial militar,
razão pela qual não há que se falar absolvição por ausência de provas e tampouco em
in dubio pro reo
.
2 - DECOTE DAS MAJORANTES APLICADAS PELO JUÍZO
A QUO
.

Como suso mencionado, os depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial também comprovaram as qualificadoras do emprego de arma e do concurso de pessoas, uma vez que a vítima e o policial condutor da prisão em flagrante do apelante foram uníssonos em afirmar que este praticou o delito em comento na companhia de um comparsa, que fugiu, munidos de uma arma de fogo.

In casu
, a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa foi levada pelo comparsa do apelante, que conseguiu fugir se jogando no canal do Tucunduba e, portanto, a mesma não foi apreendida e nem submetida à perícia. Contudo, isso não impede o seu reconhecimento, na esteira do entendimento jurisprudencial pacífico,
verbis
:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA
. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. O acolhimento do pedido da defesa de análise quanto ao afastamento da majorante do concurso de agentes demanda o reexame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. Ademais, com base nas provas dos autos, sobretudo depoimento policial e da vítima, as instâncias ordinárias concluíram que houve concurso de agentes.
3.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento o sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
. As instâncias ordinárias concluíram pela
incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento da vítima e do policial militar), o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. Habeas corpus não conhecido
.¿
(STJ, HC 420389 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21/06/2018) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO E PERÍCIA - PRESCINDIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A majorante do emprego de arma pode ser comprovada através da prova oral colhida nos autos, sendo prescindível a sua apreensão
.¿
(TJ/MG, APR 10024170477152001, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 20/11/2018) (grifo nosso)

Desse modo, é
improcedente o pleito de decote das majorantes aplicadas pelo juízo de piso
.
3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Requer o apelante o redimensionamento da pena base que lhe fora imposta, sob o argumento de não ter o magistrado sentenciante apresentado fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis,
o que não merece guarida
, senão vejamos:

Muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
3
, reavaliando-as, tem-se que as
circunstâncias do crime
(prática do delito em concurso de agentes) são desfavoráveis ao apelante e
justificam plenamente a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
4
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou corretamente na dosimetria da sanção do apelante a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP
5
, já que o acusado possui sentença penal condenatória transitada em julgado no Processo nº 0014838-59.2011.8.14.0401, antes da prática delitiva ora analisada, conforme certidão às
fls. 122/123
, pelo que
aumentou a sua reprimenda para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que mantenho.

Por ocasião da
terceira e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal
, afasto a incidência da majorante do concurso de pessoas, posto que já utilizada na valoração das circunstâncias do crime, evitando, assim, o
bis in idem
, e aplico apenas a majorante do uso de arma ao apelante, uma vez que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, conforme prova oral colhida nos autos.

Assim, a
pena do apelante
foi corretamente aumentada em 1/3 (um terço), fração mínima legal, resultando de forma definitiva em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

Igualmente mantenho o regime fechado, pois justificado pela presença de circunstância agravante da reincidência, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
6
,

No tocante à pena pecuniária, o juízo singular a fixou em 20 (vinte) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de majorá-la em razão da circunstância agravante da reincidência (2ª fase). Entretanto, considerando que o recurso é da defesa e em observância ao Princípio da Proibição da
Reformatio in Pejus
,
mantenho o
quantum
de 20 (vinte) dias-multa para o apelante
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

3

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

4
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

5

Art. 61
. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

6

Art. 33
- (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;